Tribunal: TJPA
Processo: 0811236-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811236-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811236-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800617-32.2023.8.14.0073

IMPETRANTE: DRA. ELIANE VIEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 32263

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO. INGRESSO APÓS RECEBIMENTO DE VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PACIENTE CONTUMAZ NA PÁRTICA DELITIVA. LICITUDE DA PROVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0811236-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800617-32.2023.8.14.0073

IMPETRANTE: DRA. ELIANE VIEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 32263

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única de Rurópolis.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial em 08/07/2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Alega que o demandante experimenta restrição ilegal do seu direito de ir e vir, uma vez que a autoridade policial teria adentrado em sua residência e realizado revista no imóvel sem justa causa ou autorização, maculando as provas produzidas e o próprio flagrante.

Aduz constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, baseando-se em argumentos genéricos e equivocados para garantia da ordem pública, alegando as condições em que ocorreram o crime e a sua natureza.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista do paciente com expedição do alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 21/07/2023, por meio do Ofício nº. 40/2023 (ID 15238835).

O Órgão Ministerial se manifestou
p
elo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti).

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais, auto de apreensão e laudo preliminar toxicológico.

Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria), que confirmam estar na posse da droga.

Quanto ao periculum libertatis, em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, observo que o flagranteado é acusado de prática do crime de tráfico de drogas, ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto dos crimes investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva. Em relação a conveniência da instrução criminal, a preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

Assim, mostram-se inadequadas a aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva. Ademais, não há comprovação de ser o investigado indispensável aos cuidados de seus filhos de tenra idade.

No que concerne às circunstâncias pessoais do acusado, consta na certidão de antecedentes criminais (ID. 96454694), consta que o flagranteado é contumaz na prática delitiva, constando 11 processos, inclusive respondeu por crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, processo nº 00012856720158140024, situação trânsito em julgado.

Convém lembrar, ainda que a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 311 e artigo 312 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de RAIMUNDO NONATO COSTA SANTOS, em face da necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada ou revogada tendo em vista constrangimento ilegal por violação de domicílio por parte dos policiais militares, o Supremo Tribunal Federal “definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.”

No caso concreto, o estado de flagrância foi constatado durante averiguação com o objetivo de confirmar informações obtidas após várias denúncias, de que naquela residência ocorria a venda de entorpecentes e além disso, consta dos autos de flagrante que os do imóvel, o qual confessou ter adquirido do demandante.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, e consequentemente, em revogação de sua segregação por desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Importante ressaltar a prática delitiva contumaz do coacto, conforme certidão de antecedentes criminais onde se constata 11 processos, inclusive respondendo por crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, processo nº 00012856720158140024, situação já transitada em julgado.

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023